Tribunal: TJPA
Processo: 0802621-72.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802621-72.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRENO JHONNATA SIQUEIRA PIMENTEL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL
. INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, considerando ainda os indícios suficientes de autoria e materialidade consubstanciados na apreensão de 237 (duzentos e trinta e sete) invólucros, com peso total de 496,500 gramas de entorpecentes conhecidas vulgarmente como “cocaína”, e, em especial, pelos depoimentos firmes colhidos, em que os policiais militares narram que teriam recebido denúncia anônima de que estaria ocorrendo o tráfico ilícito de entorpecentes, o que evidencia a gravidade concreta do crime e a periculosidade real do paciente, logo a prisão deve ser mantida, evitando-se que o paciente em liberdade, venha a executar delitos da mesma natureza e ainda pela quantidade de substancia toxica com ele apreendida, não havendo possibilidade de colocá-lo em liberdade ou até mesmo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ex vi do art. 319 do CPP.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela advogada ELIANA DE JESUS AZEVEDO DE SOUSA (OAB/PA nº 27.857), em favor de
BRENO JHONNATA SIQUEIRA PIMENTEL
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém, nos autos do processo nº 0005601- 83.2020.8.14.0401.

Narra a impetração que o paciente foi preso no dia 12/03/2020, momento em que voltava de uma atividade recreativa com seus amigos, sob acusação de que estava comercializando substâncias entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/06).

Sustenta a ilegalidade da prisão em face da ausência de comprovação da materialidade do delito, haja vista que não fora comprovado a comercialização das substâncias entorpecentes, bem como a liberdade do paciente não representará risco à garantia da ordem pública no caso vertente, inexistindo, dessa forma, o
fumus commissi delicti e o periculum libertatis
para decretação da segregação cautelar.

Diante do exposto, afirma não haver embasamento legal para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Assim, pugna pela concessão de medida liminar, a fim de ser concedida liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor.

No mérito, requer a concessão em definitivo da ordem de habeas corpus.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria, pelo que indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade inquinada coatora (ID 2889098).

Em suas informações (ID 2900094 - Pág. 2/3), o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém relatou a situação processual do paciente, esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática da conduta prevista no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Em 12/03/2020, ocorreu a audiência de custódia, ocasião em que foi homologada a prisão em flagrante do paciente uma vez que foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça. Ato contínuo, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva considerando a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria.

O conjunto probatório evidencia-se com a apreensão de 237 invólucros, com peso total de 496,500 gramas, de entorpecente conhecido como ‘cocaína’, droga essa de alto poder alucinógeno e prejudicial à saúde, e, em especial, como já dito, pelos depoimentos firmes colhidos, o que evidencia a gravidade concreta do crime e a periculosidade real do referido autuado, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva, evidenciando-se que, em liberdade, o mesmo afetará a ordem pública e a paz social, em virtude da possibilidade concreta de reiteração delitiva.

Prossegue esclarecendo que o Inquérito Policial foi concluído e encaminhado ao Juízo onde será remetido à Central de Distribuição do Fórum Criminal, para os devidos fins de direito.

Após os autos

foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, que
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O presente
writ habeas corpus
está consubstanciado em estabelecer

se a prisão preventiva do Paciente está em conformidade com os parâmetros legais, bem como, deve ser concedida liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

No que tange a ilegalidade da prisão por ausência dos requisitos legais, entendo não prosperar, pois verifica-se nos autos que a decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, considerando ainda os indícios suficientes de autoria e materialidade consubstanciados na apreensão de 237 (duzentos e trinta e sete) invólucros, com peso total de 496,500 gramas de entorpecentes conhecidas vulgarmente como “cocaína”, e, em especial, pelos depoimentos firmes colhidos, em que os policiais militares narram que teriam recebido denúncia anônima de que estaria ocorrendo o tráfico ilícito de entorpecentes, o que evidencia a gravidade concreta do crime e a periculosidade real do paciente.

Por estes fatos, vislumbro que a prisão deve ser mantida, presentes os requisitos legais da custódia cautelar, evitando-se que o paciente em liberdade, venha a executar delitos da mesma natureza e ainda pela quantidade de substancia toxica com ele apreendida, não havendo possibilidade de colocá-lo em liberdade ou até mesmo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ex vi do art. 319 do CPP. Neste sentido, decide o C. STJ:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso dos autos, com o recorrente foram apreendidos 468 gramas de cocaína, além de uma balança de precisão e outros materiais comumente utilizados para o tráfico de drogas. Tais circunstâncias justificam seu encarceramento cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 81.037/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJE 27/03/2017).

Ademais, a soltura do paciente neste momento poderá comprometer a tramitação do feito e, suas características intrínsecas, reforçam a necessidade de preservação da ordem pública.

Deste modo, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado.

Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal, in verbis:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGOS 333, 329, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR VÍCIOS NA PRISÃO EM FLAGRANTE – ILEGALIDADE RESTA SUPERADA PELO DECRETO PREVENTIVO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PREVENTIVO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Vícios na prisão em flagrante: Eventuais irregularidades do auto flagrancial encontram-se superadas com a superveniência da conversão da custódia em preventiva, o que ocorreu na hipótese dos autos, já que não só o impetrante, como também a Autoridade Inquinada Coatora, afirmam que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 06 de maio de 2018, e, assim sendo, o paciente não mais se encontra segregada por força do flagrante, e sim, em razão de decreto prisional preventivo, não prosperando, portanto, o argumento de ser nula a prisão em flagrante por conter vícios e defeitos. 2. Ausência de Fundamentação idônea no Decreto Preventivo: A prisão deve ser mantida, presentes os requisitos legais da custódia cautelar, evitando-se que o paciente em liberdade, venha a

executar delitos da mesma natureza, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal e ainda pela expressiva quantidade de substancia toxica com ele apreendida, não havendo possibilidade de colocá-lo em liberdade ou até mesmo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ex vi do art. 319 do CPP. 3. Condições pessoais favoráveis: Conforme pacífico magistério jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente – tais como primariedade, endereço certo, família constituída ou profissão lícita – não garantem o direito à revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de processo Penal. 4. Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

(697950, 697950, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-06-18, Publicado em 2018-06-20).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
do
mandamus.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/05/2020